Tribunal: TJMT
Processo: 1039069-68.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039069-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELYSON BERNARD NEVES - CPF: 006.702.771-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO FORÇADA – DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR – ARTIGOS 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial voltado à retomada do bem alienado fiduciariamente, cabendo ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 4º e 5º do referido diploma legal, a faculdade de optar, a qualquer tempo, pela conversão do feito em execução.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não requerida expressamente pelo credor, não encontra amparo legal, sendo indevida a sua imposição de ofício pelo Juízo, por implicar violação à autonomia processual da parte autora e aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

A dificuldade de localização do bem objeto da lide não configura, por si só, justificativa legítima para a modificação do rito da ação, especialmente quando ausente qualquer conduta omissiva ou desidiosa do credor quanto à persecução de seu direito.

A imposição da conversão compromete a segurança jurídica e a previsibilidade processual, subtraindo do autor a possibilidade de ver satisfeita sua pretensão pela via originariamente eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1039069-68.2025, que move em face de ELYSON BERNARD NEVES, que, de ofício, converteu a ação de busca e apreensão em execução forçada, com base na alegada paralisação do feito e impacto em metas do CNJ.

Em suas razões, o banco agravante sustenta que a conversão da ação em execução é faculdade do credor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não podendo o Juízo determinar a mudança do rito de ofício.

Afirma ainda que mantém interesse na localização do bem para efetiva satisfação do crédito pela via da busca e apreensão, e que a decisão recorrida viola o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica.

Requer ao final a reforma da decisão atacada para reestabelecer a liminar de busca e apreensão do veículo, com o prosseguimento da ação.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 328440380).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 329011215).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão de inadimplemento contratual imputado ao agravado, sendo deferida liminar para apreensão do bem: veículo Fiat Fiorino Furgão 1.5, ano/modelo 2011, placa NJP0E22, vinculado ao contrato de financiamento celebrado em 01/02/2022.

Após tentativas infrutíferas de localização e apreensão do veículo e também da citação do devedor, o Juízo
a quo
, de ofício, converteu a ação de busca e apreensão em execução forçada.

Ato contínuo, a parte agravante apresentou o presente recurso sustentando, em síntese, que a decisão agravada usurpou sua faculdade processual de escolha do rito, conforme previsão legal expressa nos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969, os quais atribuem ao credor a opção entre buscar a apreensão do bem ou executar a dívida. Argumentou, também, que a conversão compulsória viola o princípio do devido processo legal e compromete o seu direito à obtenção da tutela pretendida pela via originariamente eleita.

Ressaltou, ainda, que não houve desídia processual, mas sim dificuldade real e circunstancial na localização do bem, não sendo justificável a imposição de conversão pelo Juízo a quo.

Pois bem.

A controvérsia se restringe à legalidade da conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em execução por título extrajudicial, sem provocação da parte autora, ora agravante.

A ação de busca e apreensão movida pelo banco agravante tem por fundamento o contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969. Trata-se de procedimento especial, com rito próprio, cuja finalidade precípua é a retomada do bem objeto da garantia fiduciária.

De acordo com o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Por sua vez, o art. 5º do mesmo diploma dispõe:

“Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.”

A leitura literal dos dispositivos evidencia que a conversão do rito não é um comando obrigatório imposto pelo Judiciário, mas sim uma faculdade conferida exclusivamente ao credor fiduciário, que poderá exercê-la, ou não, nos próprios autos e a seu tempo.

A jurisprudência pátria já assentou entendimento consolidado no sentido da ilegalidade da conversão compulsória, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES. - A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse em ação de execução possui expressa previsão no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014 - Verificando-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado após diligências do Oficial de Justiça, a conversão requerida observa o regramento legal, não se exigindo do credor o esgotamento de todos os meios possíveis de localização, tanto que a legislação lhe atribui uma faculdade.” (TJ-MG - AI: 10000200078707001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

A decisão agravada, ao determinar
ex officio
a conversão da ação de busca e apreensão, interfere indevidamente na esfera de autonomia processual da parte autora, atribuindo-lhe ônus que a legislação expressamente deixa sob sua conveniência estratégica.

Cumpre ainda salientar que não houve abandono do feito, nem tampouco comportamento processual que revelasse desídia ou má-fé da parte autora. A dificuldade de localização do bem, em hipóteses como a presente, é inerente ao próprio objeto da ação fiduciária, não sendo razoável que disso decorra uma imposição de modificação do rito processual contra a vontade do autor.

A conversão determinada pelo juízo de primeiro grau também compromete a segurança jurídica, na medida em que altera profundamente a estrutura do processo sem provocação da parte interessada, e sem que se demonstre real prejuízo ao andamento da marcha processual.

Ademais, o perigo de dano grave e de difícil reparação encontra-se configurado na possibilidade de preclusão da via eleita, e, em especial, na perda da eficácia da liminar outrora deferida, que se volta à apreensão do bem objeto da alienação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar a manutenção do rito da ação de origem como busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026